Tribunal: TJDFT
Processo: 0754315-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754315-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDEIR BARROS MENDES CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: ALINE MENDES CUNHA VALENTIM AGRAVADO: IZABEL EVANGELISTA BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wandeir Barros Mendes Cunha, representada pela curadora, em face da r. decisão (ID 219241534, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (querela nullitatis), ajuizada por Izabel Evangelista Brasil em desfavor da Agravante, do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e do Distrito Federal, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo no 0705582-16.2020.8.07.0018, a fim de que a Autora passe a figurar como única beneficiária da pensão por morte do servidor José Bittencourt Mendes Barros, até o julgamento definitivo da ação. Nas razões recursais (ID 67497913), alega, em resumo, que, nos autos do Processo no 2011.01.1.113993-3, no qual foi reconhecida a união estável entre José Bittencourt Mendes Barros e a Agravada, “fica evidente que o objetivo da ação era exclusivamente a obtenção de benefícios previdenciários, sem que houvesse correspondência com a realidade dos fatos”. Sustenta que, de outro lado, nos autos do Processo no 0705582-16.2020.8.07.0018 foi comprovado que a Recorrente é portadora de moléstia incurável e incapacitante e que dependia economicamente do de cujus na data do óbito, preenchendo, assim, todos os requisitos legais para o recebimento da pensão por morte. Defende que a alegação de nulidade da sentença proferida nos aludidos autos, em virtude da ausência de citação da ora Agravada para integrar o feito, carece de fundamentação consistente, considerando-se que não foram apresentados elementos que demonstrem a negligência ou má-fé da Agravante na mencionada ação. Ademais, o referido decisum já transitou em julgado, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da condição de dependente do falecido irmão, sob consequência de violação à coisa julgada. Aduz que não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem, em especial o perigo da demora, uma vez que a Agravada somente ajuizou a ação quase 6 (seis) meses após a redução pela metade da quantia recebida a título de pensão. Afirma que a manutenção da decisão agravada expõe a Recorrente a estado de vulnerabilidade econômica, porquanto depende exclusivamente dessa fonte de renda para suas necessidades, e que a divisão proporcional da pensão pela metade entre as dependentes, como vinha sendo praticada, garante a subsistência de ambas, evitando que uma das partes seja colocada em situação de desamparo. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja restabelecido o pagamento da pensão em comento. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Compulsados os autos, verifica-se que se cuida, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade (querela nullitatis), com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Izabel Evangelista Brasil em desfavor de Wandeir Barros Mendes Cunha, representada por curadora, do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e do Distrito Federal, na qual almeja seja declarado nulo o decisum proferido nos autos no 0705582-16.2020.8.07.0018, que reconheceu o direito ao recebimento de pensão por morte à ora primeira Requerida, em razão da ausência de citação da Requerente para integrar o polo passivo da referida demanda. Ao analisar o processo que a Requerente pretende ver anulado (Processo no 0705582-16.2020.8.07.0018), infere-se tratar de Ação de Obrigação de Fazer movida por Wandeir Barros Mendes Cunha, representada por curadora, em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, pleiteando a condenação dos Réus a incluírem a Autora como dependente do irmão falecido, habilitando-a ao recebimento da pensão por morte. No referido processo, foi prolatada sentença de improcedência, reformada nesta instância recursal para condenar o Réu IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a procederem à implementação da pensão por morte em favor da curatelada, bem como a pagarem o valor das pensões vencidas desde a data do requerimento administrativo, devidamente corrigido pela SELIC (ID 52472476 do Processo no 0705582-16.2020.8.07.0018). A seu turno, a Ação Declaratória de Nulidade foi ajuizada pela Requerente ao argumento de que, enquanto companheira do falecido, conforme reconhecido judicialmente (Processo no 2011.01.1.113993-3), deveria ter sido citada para compor o polo passivo da demanda cominatória, providência que não foi observada. Nesse contexto, o d. Juízo a quo assentou que, embora no Processo no 0705582-16.2020.8.07.0018 o pedido formulado por Wandeir Barros Mendes Cunha tenha sido acolhido em sede de apelação, reconhecendo a condição dela de dependente e, portanto, o direito ao recebimento de pensão por morte do servidor José Bittencourt Mendes Barros, não foi observado que a ora Agravada já percebia o benefício em questão. Registrou-se, ademais, que: “Na certidão de óbito anexada aos autos daquele processo não constava averbação sobre a união estável post mortem reconhecida em favor da autora no processo 0031738-51.2011.8.07.0001. A certidão de óbito informava apenas que o servidor, quando de sua morte, encontrava-se separado judicialmente da autora ISABEL EVANGELISTA BRASIL. Na defesa apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF no processo 0705582-16.2020.8.07.0018 também não foi informado o fato de que já havia pensionista habilitada e, por isso, seria necessária sua inclusão na lide. Por isso, no julgamento do caso, considerou-se não haver nenhum outro beneficiário habilitado para o recebimento da pensão, conforme registrado na sentença no seguinte trecho: Inicialmente, constata-se que, conforme a certidão de óbito de José Bittencourt Mendes Barros (ID 70675370), ele deixou dois filhos maiores e não interditados, bem como era separado judicialmente e sem qualquer indicativo de que possuía companheira. Além disso, a autora [WANDEIR] não era definida formalmente como dependente do irmão e não recebia pensão alimentícia. Não obstante, a autora informa que vinha recebendo pensão na condição de companheira de José Bittencourt Mendes Barros, como demonstra o documento ID 218517266. Considerando que a autora figurava como habilitada para o recebimento de pensão do servidor José Bittencourt Mendes Barros, deveria obrigatoriamente integrar a lide do processo anterior, visto que teria seu interesse inevitavelmente afetado em caso de acolhimento do pedido de WANDEIR BARROS MENDES CUNHA. Sendo assim, deveria ter sido formado litisconsórcio passivo na ação principal, de caráter necessário e unitário, com o ente administrativo responsável pelo pagamento do benefício e a pensionista. (...) Nesse quadro, tem-se configurada, em princípio, nulidade da sentença proferida na ação anterior, por força do art. 115, I, do CPC. Diante disso, tem-se como demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora. Quanto à urgência da medida, a decisão proferida no processo anterior afetou a situação jurídica da requerente, inviabilizando o recebimento de verba de natureza alimentícia, sendo mister a concessão imediata da tutela”. Delineado esse panorama, de fato, vislumbra-se a existência da probabilidade do direito invocado na inicial da aludida ação. Recorde-se, todavia, que o deferimento da tutela de urgência exige a coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a iminência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante previsão do art. 300 do CPC/15. Na hipótese sob exame, não se identifica, em princípio, a ocorrência de periculum in mora a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada na origem. Isso porque, conforme suscitado nas razões deste Agravo, e exposto na inicial da ação declaratória (ID 218517257 - pág. 3, na origem), a Agravada alega ter tomado conhecimento da redução pela metade da quantia recebida a título de pensão em maio de 2024 e somente ajuizou a querela nullitatis em 25/10/2024, o que indica que o montante percebido, ainda que reduzido, foi suficiente para garantir a manutenção de suas necessidades nesse período. Além disso, analisada a referida petição, as alegações referentes ao perigo de dano não se pautam em evidências concretas, sem lograr êxito a Autora em demonstrar que a redução perpetrada comprometeria de alguma maneira a subsistência dela. Por conseguinte, neste juízo de cognição sumária, depreende-se a ausência de elementos capazes de indicar o periculum in mora, de modo a autorizar a medida antecipatória pelo d. Juízo a quo. Ressalte-se, inclusive, que o eventual acolhimento da nulidade suscitada não terá o condão de, automaticamente, excluir a provável condição de dependente da Agravante, o que reforça a necessidade da tutela recursal, diante do caráter alimentar da verba em discussão. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do Agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator